Tribunal: STF
Processo: AI 420179
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Legitimidade
passiva. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. Recurso que não traz novos argumentos
capazes de modificar o entendimento desta Corte. 3. Decisão desfavorável à agravante
não configura negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.